Tribunal: CARF
Processo: 14489.000169/2008-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14489.000169/2008-02
Recurso
Voluntário
Resolução no
2201-000.481 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
8 de junho de 2021
Assunto
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Recorrente
OPTISOL INDUSTRIA ÓTICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do processo em diligência, nos termos do relatório e voto que integram o presente
julgado.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Fernando Gomes Favacho, Débora Fófano dos Santos,
Sávio Salomão de Almeida Nobrega (suplente convocado(a)), Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente). Ausente momentaneamente o
conselheiro Francisco Nogueira Guarita.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 207/221) interposto contra decisão-notificação
no 17.402.4/0160/2006 da Delegacia da Receita Previdenciária RJ - Norte de fls. 125/132, que
julgou a autuação procedente, mantendo o crédito tributário formalizado no AI - Auto de
Infração – DEBCAD no 35.740.247-2, lavrado em 11/12/2005, no montante de R$ 132.210,00
(fls. 2/6), acompanhado do Relatório Fiscal da Infração (fls. 7/9), Relatório Fiscal de Aplicação
da Multa (fls. 10/11) e demonstrativos (fls. 12/15), referente à aplicação da multa por
descumprimento de obrigação acessória – CFL 68, conforme transcrição abaixo (fl. 2):
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA INFRAÇÃO E DISPOSITIVO LEGAL INFRINGIDO
Apresentar a empresa o documento a que se refere a Lei no 8.212, de 24.07.91, art. 32,
inciso IV e parágrafo 3o, acrescentados pela Lei no 9.528, de 10.12.97, com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, conforme
previsto na Lei no 8.212, de 24.07.91, art. 32, IV e parágrafo 5o, também acrescentado
pela Lei no 9.528, de 10.12.97, combinado com o art. 225, IV e parágrafo 4o, do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048, de
06.05.99.
DISPOSITIVO LEGAL DA MULTA APLICADA
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 14489.000169/2008-02
Fl. 679
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2201-000.481 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14489.000169/2008-02

Lei no 8.212, de 24.07.91, art. 32, parágrafo 5o, acrescentados pela Lei no 9.528, de
10.12.97 e Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048,
de 06.05.99, art. 284, inciso II (com a redação dada pelo Decreto no 4.729, de 09.06.03)
e art. 373.
DISPOSITIVOS LEGAIS DA GRADAÇÃO DA MULTA APLICADA
VALOR DA MULTA : RS 132.210,00
CENTO E TRINTA E DOIS MIL E DUZENTOS E DEZ REAIS.*****
Do Lançamento
De acordo com resumo constante na decisão-notificação recorrida (fls. 125/126):
DA AUTUAÇÃO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra a empresa acima identificada, no montante
de R$ 132.210,00 (cento e trinta e dois mil duzentos e dez reais), consolidado em
11/12/2005.
2. Conforme Relatório Fiscal da Infração (fls. 06 e 07/08), a empresa deixou de declarar
em GFlP`s valores incidentes sobre fatos geradores discriminados no mesmo Relatório,
no período de 01/1999 a 12/1999, o que constituiu infração ao artigo 32, inciso IV, § 5°,
da Lei 8.212/1991, combinado com o artigo 284, inciso Il, do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo decreto 3.048/1999.
3. A multa aplicada, foi apurada conforme previsto no artigo 32, § 5°, da Lei
8.212/1991, combinado com os artigos 284, inciso II, e 373, do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/1999, atualizada pelo artigo 8°
da PT/MPS Portaria Ministerial n° 822, de 11/05/2005 (DOU de 12/05/2005), conforme
Relatório Fiscal da Aplicação da Multa (fls. 09) e Planilhas (fls. 10/13).
4. De acordo com o mesmo Relatório Fiscal da Aplicação da Multa, não foram
configuradas as circunstâncias agravantes nem atenuantes previstas no artigo 290 e 291,
respectivamente, do Regulamento aprovado pelo Decreto 3.048/1999.
5. A ação fiscal e a autuação foram regularmente precedidos de Mandado de
Procedimento Fiscal- MPF (fls. 16/17).
6. Consta no MPF autorização para “Revisão de Auditoria Fiscal por solicitação do
Ministério Público Federal no Estado do Rio de Janeiro, conforme Ofício
PR/RJ/FMA/n° 201, de 23/09/2005. A Ação de revisão encontra-se prevista (Código no
inciso IX do artigo 149 da Lei 5.172/66 Tributário Nacional).", no período de
Janeiro/1996 a Dezembro/1999.
(...)
Da Impugnação
O contribuinte foi cientificado pessoalmente do lançamento em 15/12/2005 (fl. 2)
e apresentou sua impugnação em 30/12/2005 (fls. 48/90), acompanhada de documentos (fls.
91/121).
Da Decisão de Primeira Instância
A autuação foi julgada procedente, consoante decisão-notificação no
17.402.4/0160/2006 (fls. 125/132), cuja ementa segue abaixo reproduzida (fl. 125):
AUTO DE INFRAÇÃO
Fl. 680
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2201-000.481 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14489.000169/2008-02

Constitui infração a apresentação de GFIP com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias.
AUTUAÇÃO PROCEDENTE
Do Recurso Voluntário
O contribuinte tomou ciência da decisão por via postal em 27/7/2006 (AR de fls.
136/137) e interpôs recurso voluntário em 28/8/2006 (fls. 141/167), acompanhado de
documentos (fls. 168/178), alegando em síntese o que segue:
(...)
DA TEMPESTIVIDADE
A Recorrente tomou ciência da decisão em 27/07/06 e interpôs o presente instrumento
em 28/08/2005 (segunda-feira), eis que o prazo fatal seria dia de Sábado - 26/08/06 –
sem expediente, dilatando-se, para o primeiro dia útil subseqüente, repita-se 28/08/06,
de modo que o faz no prazo compreendido entre os 30 (trinta) dias estabelecidos pelo
art. 27 do Regimento Interno deste Eg. Conselho.
DA
ADMISSIBILIDADE
RECURSAL
-
ARROLAMENTO
DE
BENS
DEPOSITO PRÉVIO
Instrumento Público com averbação do competente Registro Geral de Imóveis - doc.1
Note se que em relação ao depósito administrativo no valor correspondente a no mínimo
30 (trinta) por cento do valor da exigência fiscal, deixa de fazê-lo em face da
possibilidade do arrolamento de bens, nos processos administrativos fiscais, conforme
Decreto 70.235/72 e Lei 10.552/02.
(...)
Assim, segue em anexo a escritura pública com o efetivo Registro de Imóveis o qual
transmite uma certeza da garantia ao fisco previdenciário, na modalidade de
arrolamento de bens.
RAZÕES DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO
(...)
Dessa forma o que se exige para a concessão do efeito suspensivo, não é a certeza plena
do direito, mas sim a verossimilhança acerca da mesma.
(...)
Assim, o presente pedido deve garantir à Recorrente, enquanto não apreciada até
decisão final, a suspensão da exigibilidade do crédito previdenciário, na forma dos § 4°
e 5° do art. 27 do Regimento Interno deste CRPS c/c o artigo 151, III do Código
Tributário Nacional, posto que pendente a discussão administrativa quanto à legalidade
da cobrança do suposto débito fiscal-previdenciário.
DO PRAZO DECADÊNCIAL
Eminentes Julgadores, os autos versam sobre a lavratura de um Auto de infração,
objetivando a cobrança das contribuições previdenciárias, as quais, data venia,
equivocadamente, entendiam devidas, sob a rubrica de alimentação.
Por conta disso é que a defendente apresenta esta contundente defesa com a finalidade
de elidir a constituição do crédito previdenciário em face da decadência do crédito
tributário, consoante preceitua o artigo 174 do CTN e, esses autos comprovam que
ocorreu a decadência/prescrição consubstanciado pela lavratura do A.I..
Releva destacar que em relação à propalada prescrição/decadência, é de curial sabença
e, porque não dizer, regra comezinho em direito, que esta flui a partir do primeiro dia
útil do ano seguinte àquele em que ocorreu o fato gerador, surge o prazo de cinco anos
Fl. 681
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2201-000.481 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14489.000169/2008-02

para a constituição do crédito tributário por meio do lançamento, sob pena de
decadência.
Não obstante as alterações quanto à contagem do prazo prescricional, em virtude das
modificações legislativas, o prazo decadencial permaneceu qüinqüenal (Edcl no
REsp 640.835/SP; Rel. Min. José Delgado; DJ 15/08/2005).
Na presente hipótese, os fatos geradores (período de apuração) teriam ocorridos
entre 01/1999 à 12/1999 e foram lançados em 15 de dezembro de 2005 (ciência da
autuação), não podendo se afastar a ocorrência da decadência para a constituição do
débito.
Realizado o lançamento e constituído o crédito tributário terá inicio o prazo
prescricional.
Em relação aos débitos de contribuição previdenciária, o prazo prescricional para o
ajuizamento do executivo fiscal sofreu alterações com a Emenda Constitucional n° 8/77,
com a Lei 6.830/80, com a Constituição Federal de 1988 e com a vigente Lei 8.212/91.
A jurisprudência já assentou o entendimento de que, no tocante à prescrição, se deve ter
em conta o seguinte:
a) até a EC 08/77 - prazo qüinqüenal (CTN);
b) após a EC 08/77 - prazo de trinta anos (Lei 3.807/60); e
c) após a Lei 8.212/91, prazo de dez anos.
Neste sentido se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça:
(...)
No caso dos autos, os fatos geradores supostamente teriam ocorrido no período
compreendido entre janeiro de 1999 à Dezembro de 1999, sendo certo que em 1991
com o advento da Lei 8.212/91, passou a ser decenal, e a constituição do crédito foi
efetuado em 15 de dezembro de 2005, assim sendo, agiganta-se a ocorrência da
decadência em relação aos autos sob exame.
BREVE RESENHA DOS AUTOS
Trata a presente AUTO de débito normal incidente sobre gastos incorridos pela
recorrente de “suposta” complementação/subsídio sob o rótulo de “despesas com
alimentação" com seus empregados; o que, segundo a fiscalização, caracterizaria
concessão de remuneração indireta, sobre a qual há incidência de contribuição
previdenciária. Serviram de base no relatório fiscal (fls. 38/43), tendo como fato gerador
as remunerações escrituradas nas Contas discriminadas no item 05, as quais não
poderiam ser caracterizadas e muito menos conhecidas pela Contribuinte, mas ainda
assim especificou não se sabe como o montante despendido.
Note-se, que a Recorrente em seu contundente Recurso alegou preliminarmente que em
ralação à DN restou configurado cerceamento de defesa face mera discriminação
numérica dos artigos e incisos da capitulação legal originária que teria sido "infringida",
e ainda que foram omitidos os fundamentos para a manutenção do débito.
Convém salientar que no mérito da impugnação anteriormente proposta, em seu mérito,
assim como esse, se procura descaracterizar a natureza remuneratória do pagamento por
ela efetuado a título de “alimentação” a seus empregados.
RAZÕES DO RECURSO:
A Recorrente teve constituído contra si créditos de contribuições através do Processo
Auto de infração AI DEBCAD 35.740.247-2, de 11/12/2005, Decisão-Notificação n°
17.402/0160/2006 - consolidação (T.E.A.F. de 15/12/2005) - no período compreendido
entre 01/1999 à 12/1999, os quais, todavia não prosperar como se demonstra a seguir:
Assim, trata o presente, de recurso contra a decisão da Delegacia da Receita
Previdenciária RJ - Norte no Rio de Janeiro, que confirmou o ato administrativo
instrumentalizado através da NFLD em epígrafe, mantendo procedente o débito
referente à cota patronal que abrange as competências 01/1999 a 12/1999.
Fl. 682
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2201-000.481 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14489.000169/2008-02

Conforme se depreende da aludida Decisão Notificação, consta que o auto de infração
teria sido lavrado em decorrência da apresentação de GFIP com dados não
correspondente aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias. Fato que
não é verdade.
Para se contrapor aos valores e elementos constantes do DAD - Discriminativo
Analítico de Débito - a Recorrente elaborou minucioso Quadro Analítico de Defesa
discriminativo de valores onde demonstra ponto a ponto os equívocos constantes do
DAD e, por conseguinte as razões da inexistência das diferenças indevidas
apresentadas.
Inicialmente, e por motivo da magnitude dos valores, extraídos do nosso Quadro
Analítico de Defesa discriminativo de valores, para fins de demonstração, as
competências 01/ 1999 a 12/1999.
Como é de se observar, às supostas DIFERENÇAS totalizam para essa competência o
valor de R$ 132.210,00 (cento e trinta e dois mil e duzentos e dez reais). Isso porque,
ainda que equivocado o entendimento de diferenças das contribuições previdenciárias,
as quais, data venia, entendiam devidas, sob a rubrica de alimentação, deixou de serem
considerados que não seria possível a alegação de ser viável à inclusão das despesas
com alimentação no conceito de salário, a fim de quantificar a base de cálculos das
contribuições na forma da alínea “c” do par. 9° do art. 28 da Lei 8.212/1991.
O supedâneo legal supra referenciado, qual seja, alínea “c" do parágrafo 9° do art. 28 da
Lei 8.212/1991, assim dispõe:
“Art 28
§ 9° não integram o salário de contribuição para fins desta Lei, exclusivamente:
(redação dada pela Lei n° 9.528/97):
c) a parcela in natura recebida de acordo com os programas ,de alimentação
aprovados pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social, nos termos da Lei
no 6.321/76...” Destaques nossos
A simples transcrição supra negritada é que harmoniza a tese autoral do desacerto do
disco previdenciário, ou seja, os valores apresentados pela Recorrente - via GFIP's,
refletem a regularidade da Contribuinte, até porque, recolhera aos valores devidos a
Previdência Social, não assistindo razão em cobrar uma alíquota sob a rubrica de
alimentação quando há previsão legal para sua exoneração.
Tal fato sequer decorrera de um erro material, qual seja, no momento da emissão das
folhas de pagamento, do envio da GFIP e do preenchimento da GPS, a Impugnante
informou os valores corretos.
Cabe informar que conforme a orientação do próprio auditor fiscal que autuou a
Recorrente, a simples leitura dos termos de adesões ao PAT apresentadas, dava
tranqüilidade da regularidade contribuitiva da empresa Recorrente, de maneira que
referida diferença constante do sistema não teria como prosperar. Impende, ainda,
consignar que durante toda a ação fiscal, todos os documentos que foram solicitados,
foram convenientemente apresentados à auditora fiscal, que a todo instante informava
que pretendia retornar a sua cidade natal.
Para soterrar qualquer controvérsia acerca da licitude da OPTISOL, releva salientar que
em quaisquer outras competências jamais ocorrera erro ou inobservância dessa
magnitude, o que demonstra, por si só, a boa fé do contribuinte, sendo certo que inexiste
falha a motivar a constituição do crédito previdenciário.
Inobstante os argumentos lançados na D.N., merece enfatizar que a Recorrente
comprovou não ter havido o respectivo fato gerador a justificar a imposição de
contribuição mais onerosa, quando em verdade se trata de despesa com alimentação que
não integram o salário contribuição, sendo certo que a Administração Pública deve
primar pela preservação do Principio da Verdade Material, ora demonstrada pela
juntada da documentação retromencionada, de modo que não se pode exigir do
contribuinte alíquota diversa daquela realmente devida.
Fl. 683
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 2201-000.481 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14489.000169/2008-02

Nesse diapasão, cabe também informar que conforme a orientação da própria auditora
fiscal que autuou a Recorrente, a retificação da GFIP está sendo providenciada, de
maneira que referida diferença constante do sistema será saneada.
Finalmente requer a Recorrente a este Colegiado, para receber o presente recurso,
dando-lhe provimento, no sentido de anular o auto de infração indicado.
No que tange ao Ordenamento Constitucional, fundamento basilar de sua peça recursal,
eis que na Constituição Federal era vigente à época, os supostos fatos geradores teriam
ocorridos entre 01/1999 e 12/1999 estando sob a égide da Lei Suprema atual. Contudo,
a limitação a competência de tributar por determinação exclusiva da Constituição tem
suas raízes na Emenda Constitucional n° 18/65.
Todavia, o referido Relatório, juntamente com a decisão-notificação, afirma que quando
da ação fiscal, em visita à entidade, examinamos o preenchimento cumulativo dos
requisitos formais exigidos pela Lei 8.212, uma vez que há tempos idos tivera o cuidado
de aderir, e ainda se encontra adepta ao Programa de Alimentação do Trabalhador. Trata
em verdade, na desconsideração da não integração do salário contribuição - com
despesas de alimentação.
É de se notar a informação do Relatório, na D.N. precisamente no item 33, que a
empresa não teria comprovado a entrega do termo de adesão ao PAT, em relação ao
período lançado, anexando à defesa cópias não autenticadas (fls. 97/105) do
Programa de Alimentação do Trabalhador, com datas anteriores ao período do A.I.
em questão.
Como observado pela dra analista, se tivesse a Recorrente autenticados os termos de
adesão, refletiria na insubsistência do auto de infração equivocadamente lavrado.
Em verdade eminentes julgadores, os autos comprovam que a recorrente preenchia
como de fato ainda preenche e reúne todos os requisitos para que as despesas com
alimentação não integrem o salário de contribuição, eis que tais parcelas se encontram
de acordo com os Programas de Alimentação do Trabalhador - PAT.
Assim, entendemos que o Relatório e o termo contido na referida Decisão Notificação
contém vício e um desencontro na formulação da conclusão, pois se atende
cumulativamente aos requisitos formais não poderia deixar de enquadra-se nos diversos
quesitos, quando tão somente já possuir o reconhecimento por quem de direito -
Ministério do Trabalho e Emprego. Este vício, inclusive, fora em linhas transversas
verificado pelo fiscal analista convalidando a posterior quando da fundamentação legal
daquele Relatório Fiscal do presente processo.
Ipso Facto, ficou demonstrado através da documentação elencada que a entidade
atendia aos ditames do alínea "c" do par. 9° do art. 28 da Lei 8.212/1991.
O teor contido nesta normatização de procedimento interno constitui-se em verdadeiro
arbítrio, vez que não pode dispor mais do que o Decreto, assim como não tem
permissivo legal para presumir indeferida situação pendente de efetivo pronunciamento.
Por outro lado, a Recorrente demonstrou com prova documental que procedeu a regular
preenchimento dos requisitos autorizadores para sua concessão que se perpetua até os
dias de hoje, pois se diferente fosse, não poderia estar agasalhada neste procedimento de
ter aderido ao PAT, reconhecido pelo próprio Ente Ministerial - MTE e MPAS.
Sobreleve-se a inteligência do efeito, in casu, a simples adesão ao PAT nos estritos
moldes da Lei vigente, se reveste de efeito declaratório, produzindo efeitos ex tunc,
quando do pronunciamento positivo do direito ou a contrário sensu. Sendo assim, como
no caso vertente houve pronunciamento favorável aos efeitos produzidos retroagem a
vigência daquela norma, no que atende aos princípios basilares consagrado em direito,
tanto assim o é que fora observado no item, 34 da DN.
Ao contrário do alegado pela recorrida, o que se observa é um estímulo para que a
sociedade complete a ação que deveria ser feita pelo Estado e que, na maior parte das
vezes, não o é. Por esta razão, na não integração do salário contribuição x despesas
alimentação, a interpretação que as Cortes Superiores têm ofertado é extensiva e não
Fl. 684
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 2201-000.481 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14489.000169/2008-02

restritiva de tal óbice, ainda mais se considerarmos a formalização da adesão ao PAT,
como tem se observa no presente caso.
Retornando e arguindo-se a matéria dos autos, a entidade dirige requerimento à
Presidência da d. Câmara de Julgamento para fazer assentar aos autos prova documental
sobre o mérito do direito alegado, bem como a defesa oral no que constitui uma exceção
substancial, sendo acolhido o pleito entranhando-se aos autos e fazendo parte integrante
da defesa da recorrente, através da obtenção de todos os meios e prova em direito
permitidos.
DAS LEGÍTIMAS E IMPERIOSAS CONSIDERAÇÕES
Eminentes Conselheiros dessa Egrégia Câmara de Julgamento, em que pese a
respeitabilidade que se devota ao subscritor da peça tabulada de "decisão-notificação",
ousa a recorrente divergir, pelos motivos que passa a aduzir:
A divergência que ora se suscita, recai se as despesas com alimentação no período
vindicado - 1996 à 1999, inobstante a manifesta decadência, teria as despesas com
alimentação despendidas aos seus colaboradores, constituem vantagens econômicas
para os empregados.
A r. Decisão Notificação julgou procedente o lançamento de débito, caracterizando nos
autos a prática, pela Recorrente, de "complementação/subsídio com ALIMENTAÇÃO
aos seus empregados, que caracterizaria Remuneração indireta.
O entendimento da Analista Solange Maria Pereira Torres - matricula 0910388, julgar
procedente o lançamento, declarando a Contribuinte devedora à Seguridade Social do
crédito previdenciário apurado na NFLD em epígrafe.
Não podemos olvidar, sem que se incorra em erro que o presente débito foi apurado
com base em valores pagos a título de "despesas com alimentação";
Há de ser considerado que as despesas com alimentação ofertadas aos empregados, não
são de natureza salarial, pois os próprios empregados jamais foram ou são beneficiados
com o pagamento das refeições.
Decerto, que nenhuma parcela integrará sua remuneração. Tanto é verdade que o
próprio legislador em sua sabedoria, fez com que a Redação dada pela Lei 6.321/76, que
trata do Programa de Alimentação do Trabalhador, estabelece no seu art. 3° que "Não
se inclui como salário de contribuição à parcela paga in natura" pela empresa, os
programas de alimentação aprovados pelo Ministério do Trabalho e Emprego".
Assim sendo emerge o direito de usufruir do benefício alimentar;
O fornecimento por parte desta empregadora, estava e ainda esta diretamente
condicionado a um acontecimento de adesão a referida Lei 6.321/76 - PAT, e tanto é
verdade que no item 29 se faz alusão aos períodos ulteriores e posteriores ao ora
guerreado. As quantias desembolsadas pela empresa a título de alimentação,
regularmente escrituradas não constituem, portanto, um ganho a ser incorporado ao
patrimônio do além do benefício ser destinado ao empregado, haja vista a formalização
da adesão ao PAT, formalizado mais de uma vez.
Há de ser interpretado os preceitos de Lei em questão, onde podemos afirmar a luz da
legislação previdenciária e, em arresto a legislação Trabalhista, em verdade, a
REMUNERAÇÃO, NÚCLEO DO CONCEITO, é a parte fundamental que se presta
para o cálculo da contribuição, RESULTANDO EXCLUÍDAS IMPORTÂNCIAS
INDENIZATÓRIAS,
RESSARCIMENTOS DE DESPESAS e, aquelas com
ALIMENTAÇÃO (esta última em função da Lei 6.321/76 em seu art. 3° c/c o
Decreto n° 5/91, art. 1°, par. 4°. Os quais juntos ou isoladamente ratificam que tais
pagamentos não ampliam os ganhos nem se incorporam ao PATRIMÔNIO DO
TRABALHADOR não se justificando estarem embutidos no SALARIO-DE-
CONTRIBUIÇÃO.
(...)
Fl. 685
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 2201-000.481 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14489.000169/2008-02

Note-se que a aludida Decisão-Notificação, em arrepio à Lei, entra em rota de colisão
com o próprio PARECER MPS/CJ/N° 107, de 14.09.92, analogicamente e aplicado,
razão pela qual as parcelas relativas à alimentação, pagas pela Recorrente, em benefício
de seus empregados, não devem compor a base de cálculo para efeito de incidência da
contribuição previdenciária;
Evidentemente que a doutrina, a jurisprudência e, principalmente os fartos Acórdãos
prolatados por essa Egrégia Câmara de Julgamento - Caj/CRPS/DF, fazem eco ao
entendimento do pranteado Jurista Amauri Mascaro Nascimento, a propósito do tema,
ensina e se pede venia pra transcrever:
(...)
Há de ser declarado que o que o eminente Jurista Hugo Gueiros Bernades, nos ensina
que as prestações de natureza assistencial escapam à retribuitividade e à cumulatividade
inerentes ao salário.
Em decorrência,, s.m.j., há de ser considerado que as despesas com alimentação,
dispendida em favor dos empregados, efetivamente escrituradas, caracteriza unicamente
Prestação Assistencial, prestada pela ora Recorrente, que, a verdade, traduz Gasto
Habitual - não havendo como sobre ela incidir contribuição social;
Por tudo isso, que é pela melhor forma e cristalina do nosso direito e de Justitia, que ora
se invoca, DERRADEIRAMENTE, seja que o fato gerador não ocorre, pela simples
razão de não se tratar de contraprestação do trabalho prestado - o custo da alimentação
grupal não corresponde ao "preço do trabalho" de cada empregado por ela acobertado,
não havendo correlação entre trabalho prestado e benefício assistencial dependendo de
condição passadas e futura de adesão ao PAT como relatado na Decisão Notificação.
DOS MEIOS DE PROVA
Inobstante os documentos acostados, REQUEREU-SE a produção de todas as provas
em direito permitidas, até porque é prova eficaz do direito da Recorrente, consagrando o
princípio basilar do contraditório e da ampla defesa.
Diante disso, requereu-se a juntada da documentação que acompanha a esta defesa
seguindo cópia reprográfica, cujos originais foram apresentados no documento do
protocolo estando disponíveis para autenticação, por servidor da previdência social,
mediante conferência com os originais, nos termos do art. 9°, § 7 °, da PT MPS n°
520/04.
Considerando-se que o dia do protocolo do recurso era dia próximo ao final de ano, com
diminuto expediente e/ou serviço de final de ano, verificou-se a hipótese de
impossibilidade de autenticação dos mesmos no momento do protocolo da defesa, por
parte da autarquia, face ao volume de documento, registre-se desde já que os originais
continuam a disposição da previdência Social para fins de autenticação das cópias
reprográficas que lhes foram apresentadas.
Requereu-se ainda a realização de diligência no sentido de ser mais bem apurado o
suposto crédito previdenciário, através da imprescindível perícia contábil, cujos quesitos
seguem abaixo indicando como perito da recorrente o SR. ANTONIO ROMANO
SOARES, contador, inscrito no CRC n° 66486/0-8, com endereço na Avenida Rio
Branco n° 115 - 22° andar - Centro Rio de Janeiro.
A realização da perícia requerida se justifica pelo simples fato de que os valores
constantes do discriminativo analítico de débito e D.N., destoam daqueles constantes da
documentação apresentada pela empresa, os quais foram consignados no quadro
analítico e nos assentamentos contábeis, que restam cabalmente demonstrados pelo
simples confronto dos valores apresentados, competência de 1999, registre-se, por
absurdo, que somente essa competência esta sendo impugnada, se apresentando um rol
de documento precedido de quadro analítico, ao qual se atribui o nome de anexo.
Já em relação aos quesitos técnicos, urge esclarecer, derradeiramente, que o Sr. Perito
informe se os valores lançados sob a rubrica de alimentação integrariam o salário de
contribuição, melhor informadas nos demonstrativos de calculo confeccionado pela
Fl. 686
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 2201-000.481 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14489.000169/2008-02

recorrente em sua defesa, referente a competências impugnadas - 1999, ESTÃO
CORRETOS, ou seja, estão de acordo com os valores constantes das folhas de
pagamentos e os recolhidos via GPS x GEFIP, considerando-se as Leis 9.528/97 e
6.321/76????
A Recorrente requer desde já autoridade julgadora lhe seja conferida a oportunidade de,
se necessário, apresentar quesitos suplemente que se apresentem necessários ao
esclarecimento da matéria a fim de possibilitar o perfeito julgamento da lide.
PROIBIÇÃO DE INTERPRETAÇÃO ECONÔMICA EM MATÉRIA TRIBUTÁRIA-
PREVIDENCIÁRIA E ARBITRARIEDADE DO FISCO AO DESCONSIDERAR
ADESÃO AO PAT
O Princípio da Legalidade tem sido objeto de tentativas de agressão direta ou oblíqua
com uso da denominada “interpretação econômica" dos fatos jurídicos, inadmissível em
matéria fiscal, com a finalidade de estender os poderes tributários-previdenciários para
além dos limites que tal princípio estabelece expressamente.
(...)
A doutrina da interpretação econômica das leis e dos fatos tributários, bem como da
aplicação da analogia de abuso de direito ou de forma, foram - e continuam sendo -
tentativas de "elastificação" dos tipos legais tributários, de modo a contemplar situações
não previstas rigorosamente no texto da lei.
Como conseqüência de tal interpretação os órgãos de aplicação de Direito,
principalmente o Fisco, ficam dotados de maiores poderes de criação do Direito,
usurpando prerrogativas inerentes ao Poder Legislativo, cujo teor já pacificou
entendimento o Poder Judiciário introduzindo um elemento de imprevisibilidade da
atividade estatal atentatório à segurança jurídica.
Este é exatamente o entendimento pretendido pela autoridade fiscal, traduzido no A.I. e
D.N. em comento, lavrada contra a recorrente, ao desconsiderar matéria constitucional e
infraconstitucional, como exaustivamente abordado. Tais fatos que nunca foram
verdades se utilizando para tanto de uma interpretação econômica, com violação ao
principio da legalidade e da segurança jurídica.
O Supremo Tribunal Federal chegou a admitir, até o final da década de oitenta, a teoria
da interpretação econômica. Na última década, todavia, tal posição veio a ser rejeitada,
tendo a mais alta Corte de Justiça do País passado a repudiar a interpretação econômica
em prol do princípio da legalidade e da tipicidade tributária.
(...)
Verifica-se, no âmbito da própria Administração Pública o total repúdio pela
interpretação econômica em matéria fiscal refletido em fartas decisões emanadas do
Conselho de recursos da Previdência Social - CRPS, bem como dos Conselhos de
Contribuintes que a inadmitem.
Desta forma, é totalmente ilegal e desconsideração pelo Fisco Previdenciário na sua
condição de mera autoridade administrativa da natureza jurídica não só da não
incidência - PAT, em relação ao futuro, como também em relação aos períodos
anteriores à obtenção daquele certificado, valendo-se, para tanto, de simples
interpretação econômica, abolida pelo Supremo Tribunal Federal, pela melhor doutrina
e pela lei.
Mesmo que "ad argumentandum” se admitisse a existência de uma conduta ilícita da
Recorrente, ainda deve-se questionar quem teria legitimidade para a ineficácia de ato ou
negócio jurídico. Indaga-se: o Fisco poderia declarar, unilateral e arbitrariamente, a
ineficácia de determinado ato ou negocio jurídico, independentemente da decisão
emanada pelo Poder Judiciário Federal? Obviamente que a resposta é negativa, como já
exaustivamente esclarecido nos itens retros.
Como é cediça tal questão tem a ver com o princípio da reserva da jurisdição, sendo de
competência exclusiva do Poder Judiciário a desconstituição de ato ou negócio jurídico.
Fl. 687
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 2201-000.481 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14489.000169/2008-02

(...)
Somente a partir da regulamentação do parágrafo único do artigo 116 do Código
Tributário Nacional - que ainda não se deu – poderá ser reconhecido às autoridades
administrativas à faculdade de, unilateralmente, mediante ato administrativo de
lançamento desconsiderar o ato negócio simulado, com declaração da sua ineficácia
relativa.
(...)
Face ao exposto, em cumprimento ao texto legal dado pela Lei, é que vimos mui
respeitosamente postular aos Eméritos Julgadores integrantes dessa ilibada CÂMARA
DE JULGAMENTO DO CRPS, a devida apreciação, para que convencidos da licitude
desta Recorrente, que reconhecendo a erudição jurídica e o elevado senso de justiça, se
dignem em conhecer do presente, para no MÉRITO CONCEDER PROVIMENTO, por
se amoldar ao conceito legal e de justiça.
Requer, ainda, se necessário, a produção de todo gênero de provas admitidas em direito,
notadamente diligência e prova pericial, nos exatos termos supra refenciado.
O contribuinte apresentou, ainda, os seguintes termos aditivos ao recurso
voluntário, protocolados em:
(i)
13/4/2007 (fls. 599/613) – que tem por objeto, unicamente, que seja
inicialmente reconhecido os efeitos da decadência do crédito tributário
com base no artigo 150, § 4o do CTN, bem como, seja declarada a
nulidade do crédito tributário em face do manifesto cerceamento de defesa
pela inexistência de motivação que fundamentasse a ação fiscal revisional
e, por fim, caso ultrapassado, que não se espera, requer, derradeiramente, a
revisão do crédito tributário para as correções que se impõem; e
(ii)
30/7/2007 (fls. 633/634) – requer o levantamento do arrolamento feito,
prosseguindo o seu o seu Recurso Voluntário, independentemente de
qualquer garantia, em obediência ao Ato Declaratório RFB 09/2007.
Da Diligência proposta pelo Conselho Recursal da Previdência Social (CRPS)
Tendo em vista a constatação de divergência em relação aos valores do débito no
processo (R$ 132.210,00) e no sistema informatizado (R$ 81.927,97 - fl. 182), a Seção do
Contencioso Administrativo do CRPS, no relatório exarado em 6/11/2006 (fl. 185), constatou a
necessidade de conversão do processo em diligência para esclarecimentos.
Concluída a diligência proposta, foi lavrado termo em 9/10/2007, do qual
transcrevemos o excerto abaixo (fl. 665):
(...)
Objetivando a realizar diligencia fiscal conforme solicitado pelo Contencioso
Administrativo, pág. 164, foi emitido MPF - 09401287. Foi constatado divergência
entre o valor do debito no processo (R$ 132.210,00) e o valor do débito no sistema (RS
81.927,97).
Analisando o processo referente ao auto de infração referenciado informamos:
Não identificamos motivo, plausível, para explicar a divergência existente entre o valor
existente no sistema e o apresentado no auto de infração impresso.
Realizamos analise, junto com a SAREC, e não constatamos problemas no sistema,
inclusive o sistema de cobrança já estava com este valor desde a exportação conforme
relatório folha 40.
Inferimos, com base na documentação apresentada, que, em tese, o arquivo exportado
não foi o mesmo utilizado para impressão do auto de infração.
Fl. 688
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 2201-000.481 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14489.000169/2008-02

Verificamos que o valor existente no sistema corresponde exatamente o valor não
declarado em GFIP dos empregados e o impresso corresponde ao valor não declarado
em GFIP dos empregados mais contribuinte individual, conforme planilha da folha 13.
Com base no exposto acima sugerimos:
Anulação do débito e posteriormente emissão de novo auto de infração, ou enviar
processo para a Auditora lançadora para se pronunciar e se possível sanear o problema
com emissão do Forced.
Obs: Informamos que foram anexadas novas informações referentes ao processo a partir
da folha 172, no dia 15/05/2007.
Encaminhem-se ainda os processos 37367.00l685/2007-47, 37367 . O0 2235/2007-71 e
33367.002235/2007-71 à equipe fiscal para providenciar juntada.
(...)
De acordo com pedido formulado pelo contribuinte para extração de cópias do
processo, datado de 7/11/2007 (fl. 669), o mesmo informou ter sido cientificado da diligência em
17/10/2007 e, conforme verificado, não consta dos autos que o mesmo tenha apresentado
qualquer manifestação em relação ao relatório de diligência produzido pela fiscalização.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Releva notar que, no curso da ação fiscal, conforme relatado pela autoridade
lançadora no Relatório Fiscal de fls. 97/98 do processo no 14489.000175/2008-51, foram
lavrados as seguintes NFLD’s e autos de infração:
(...)
15. DO RESULTADO DA AÇÃO FISCAL
Na presente auditoria fiscal, foram formalizadas as seguintes Notificação Fiscal de
Lançamento do Débito — NFLD(s) e Autos de Infração:
• Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD no 35.740.244-8, no valor de R$
6.638.387,50 (seis milhões seiscentos e trinta e oito mil trezentos e oitenta e sete reais e
cinqüenta centavos), valor consolidado em 12/12/2005 — referente às contribuições
previdenciárias dos segurados empregados, as patronais (contribuição previdenciária da
empresa, pró-labore, contribuintes individuais ex-autônomos) as destinadas ao
financiamento da complementação das prestações por acidente do trabalho (SAT) as
devidas a outras entidades, os acréscimos legais decorrentes de recolhimentos em
atraso;
• Notificação Fiscal de Lançamento de Débito —NFLD no 35.740.245-6, no valor de R$
339.944,88 (trezentos e trinta e nove mil novecentos e quarenta e quatro reais e oitenta e
oito centavos) — referentes às contribuições previdenciárias incidentes sobre as
remunerações pagas aos segurados empregados na condição de Salário In Natura —
Alimentação;
• Auto- de- Infração — AI no 35.740.246-4 - no valor de R$ 11.017,46 (onze mil
dezessete reais e quarenta e seis centavos) Fundamentação Legal N° 38, deixado o
Fl. 689
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 2201-000.481 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14489.000169/2008-02

contribuinte notificado de apresentar documentação relacionada com Fato Gerador de
Contribuições Previdenciárias;
• Auto- de- Infração — AI no 35.740.247-2 — no valor de R$ 132.210,00 (cento e trinta
e dois mil e duzentos e dez reais), Fundamentação Lega (sic) N° 68, a empresa deixou
de informar todas as contribuições previdenciárias em Guia de Recolhimento do FGTS
e Informações à Previdência Social.- GFIP.
(...)
Como visto da transcrição acima, no curso do procedimento fiscal foram lavradas
duas NFLD de obrigação principal (NFLD no 35.740.244-8 e NFLD no 35.740.245-6) e dois
autos de infração de obrigação acessória (AI no 35.740.246-4 - CFL 38 e AI no 35.740.247-2 -
CFL 68). Destes, sobreleva-se ressaltar que, foram distribuídos a esta relatora apenas os
seguintes lançamentos tributários: NFLD no 35.740.244-8, formalizada no processo no
14489.000175/2008-51e AI no 35.740.247-2 - CFL 68, objeto dos presentes autos.
Neste sentido, há a necessidade de converter o julgamento em diligência para a
unidade administrativa do domicílio tributário do contribuinte informar a situação do processo
em que foi formalizada a Notificação Fiscal de Lançamento de Débito —NFLD no 35.740.245-6,
no valor de R$ 339.944,88 (trezentos e trinta e nove mil novecentos e quarenta e quatro reais e
oitenta e oito centavos) — referente às contribuições previdenciárias incidentes sobre as
remunerações pagas aos segurados empregados na condição de Salário In Natura —
Alimentação, com a anexação de cópias de decisões de primeira e segunda instâncias
eventualmente proferidas no mesmo. Deverá ser elaborado relatório circunstanciado,
acompanhado da documentação pertinente.
Após o cumprimento da diligência os presentes autos devem retornar a este
Colegiado para julgamento.
Conclusão
Diante do exposto, vota-se em converter o julgamento em diligência nos termos
das razões acima expostas.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 690
DF CARF MF
Documento nato-digital